Tribunal: TJMT
Processo: 0000949-33.2019.8.11.0048
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000949-33.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA - CPF: 283.988.661-87 (APELANTE), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

–

POSTULAD
O O RECONHECIMENTO DO PERDÃO JUDICIAL
PARA O APELANTE

–
IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –

RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o disposto no art.107, IX,
do Código Penal
, o perdão judicial é causa de extinção da punibilidade e somente será concedido quando expressamente previsto em lei.
Logo,
inexistindo
previsão legal de concessão de perdão judicial em se tratando do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
é
impossível
a sua concessão.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara
Criminal
:

T
rata-se de
recurso de apelação criminal interposto p
or
José da Silva
contra
a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT
, nos au
tos da Ação P
enal
n.
0000949-33.2019.8.11.0048
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003)
,
à
pena
de

2
(
dois
) ano
s de reclusão
, em regime inicial aberto, e
pagamento de 1
0 (
dez
) dias-multa,
no valor
unitário de 1/15 (um quinze avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;

tendo a pena ambulatorial sido
substitu
ída
por
duas
restritiva
s
de direitos
,

consistentes
:
em

prestação
de serviço
s
à comunidade
e prestação pecuniária no valor
equivalente a
2 (dois) salários mínimos
.

O
apelante
,
forte nas
razões
que se encontram no ID
102163965
, postula a concessão de
perdão judicial
,
sob o argumento de que “
o Estatuto do Desarmamento, em nada contribuiu para a segurança da sociedade, principalmente a do cidadão de bem, ao contrário, o desprotege, da sempre crescente ação dos marginais, que não tem o mínimo de respeito pelo trabalhador honesto
.
”

Nas contrarrazões
encontradiças no ID
102163967
, o Ministério Público
pugna
pelo de
sprovimento deste
recurso, mantendo-se a
sentença
condenatória
.
E, n
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
que se
vê

no ID
103622984
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
que
está
no ID
102162977
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos do inquérito policial que no dia 21 de marco de 2019, por Volta das 17h30, neste município, o denunciado
J
OSE DA SILVA transportava/portava, 01 [uma] carabina de pressão, adaptada artesanalmente para 0 calibre .22, de uso permitid
o, em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, na data e horário acima mencionados, o denunciado IOSE DA SILVA transportava em seu
v
eículo uma arma de fogo adaptada para 0 calibre .22.

Deflui do Vertente caderno que ao descer do automóvel, a arma de fogo caiu e disparou contra a perna do denunciado. Em razão disso, o acusado foi levado ao hospital municipal.

Na ocasião, a Policia Militar foi acionada, e, em seguida, enviou uma guarnição ao local. Logo após, os policiais militares indagaram o acusado a respeito da referida arma,
ocasião
em que o ele confesso
u a pratica do crime e indicou o
local onde a arma poderia ser encontrada.

Registre-se ainda que fora realizado Laudo Pericial Criminal (fls. 13/18 — IP], no qual foi constatado que a arma apreendida apresentava funcionamento normal de seu mecanismo de disparo, capaz de percutir eficazmente, de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e de produzir tiros (lançamento de projéteis).
[...]

No contexto destes
autos, verifica-se que a materialidade e autoria do ilícito descrito na denúncia encontram-se comprovados
;
impondo-se registrar
, outrossim, não
foram alvos de impugnação
por parte do apelante
.

Como visto no relatório, o apelante almeja ser perdoado judicialmente em relação ao crime pelo qual foi condenado. No entanto, não
lhe assiste razão.

Primeiro
,

porque a
Lei do Desarmamento não prevê perdão judicial para o
crime de porte ilegal de arma de fogo
;

segundo
,
por
quanto

a
escusa absolutória tem aplicação restrita aos casos previstos em lei,
nos termos d
o art. 107, XI do Código Penal
;
e
terceiro
,

uma vez que o instituto só pode ser aplicado aos
crimes culposos
,
diferentes do caso em exame
,
em que o dolo não pode ser afastado pela voluntariedade da conduta do
agente
.

A
lém disso, deve ser anotado que

o magistrado não pode
conceder clemência do Estado quando
lhe aprouver,
mormente
porque
a aplicação indiscriminada
do perdão judicial
geraria insegurança jurídica e se tornaria um mecanismo para impunidade.

A propósito, acerca do tema, esta é a
doutrina de
Rogério Greco:

[...] Primeiramente, é preciso destacar que o perdão judicial não se dirige a toda e qualquer infração penal, mas sim àquelas previamente determinadas pela lei. Assim, não cabe ao julgador aplicar o perdão judicial nas hipóteses em que bem entender, mas tão-somente nos casos predeterminados pela lei
penal. Com esse raciocínio, pelo menos
ab
initio, torna-se impossível a aplicação da analogia in
bonam
partem quando se tratar de ampliação das hipóteses de perdão judicial. Isso porque a lei penal afirmou categoricamente que o perdão judicial somente seria concedido nos casos por ela previstos, afastando-se, portanto, qualquer outra interpretação.
[...]
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 4ª ed. Rio de Janeiro: Ed.
Impetus
, 2004. p. 795)

Por sua vez,
Guilherme de Souza Nucci
, doutrinando sobre a matéria, espanca qualquer dúvida ao assentar
:

[...] Perdão Judicial é a clemência do Estado para determinadas situações expressamente previstas em lei, quando não se aplica a pena prevista para determinados crimes, ao serem preenchidos determinados requisitos objetivos e subjetivos que envolvem a infração penal. [...] Exige expressa previsão legal, pois a pena tem como característica fundamental ser inderrogável. [...]
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010. p. 564. Grifos lançados).

Vê-se, pois, que
o

p
erdão judicial
não pode ser
deferido de forma
ampl
a
e generalizad
a
como pretende fazer crer
o apelante
,
eis que
se

tratando de opção legislativa de política criminal,
só pode ser aplicado nas hipóteses
expressamente previst
a
s pela norma
, não podendo, pois,
esse benefício ser aplica
do
em delitos como o porte
ilegal
de arma de fogo,
posto que
essencialmente doloso
,
sendo vedado ao julgador agir discricionariamente
.
Além disso,
a sensação de insegurança não autoriza condutas em desconformidade com o ordenamento jurídico, sobretudo no delito aludido, que tutela potencial lesão à segurança pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso de apelação
de
José da Silva
, mantendo incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022